Tribunal: TCU
Processo: 025.377/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 07/2019 - Aquisição de medicamentos básicos e hospitalares, em suas classificações: éticos, genéricos, similares, biológicos, com base no maior percentual de desconto (%) constante da tabela CMED de preços de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Representação, autuada a partir do acompanhamento das aquisições voltadas ao enfrentamento do Covid-19, exceto as efetuadas pelo Ministério da Saúde, tendo por objeto irregularidades constatadas na aquisição de materiais médico-hospitalares no Estado de Roraima, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 26, 28 e 58, inc. IV, da Lei 8.443/1992; 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; 237, inciso VI e parágrafo único, e 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. aplicar ao Sr. Marcelo de Lima Lopes, então Secretário da Sesau/RR, multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.2. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da multa acima imputada; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. diligenciar a Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos relativamente ao Pregão Eletrônico 7/2019 (SRP) e contratos decorrentes: 9.5.1. relação complementar dos produtos que foram adquiridos e dos que foram efetivamente pagos, fornecidos na esfera dos Contratos 48/2020 e 50/2020, decorrentes do pregão eletrônico em apreço, acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios, a exemplo de notas fiscais, ordens bancárias e atesto de recebimento; 9.5.2. datas de início e fim da vigência dos Contratos 48/2020 e 50/2020; 9.5.3. demais informações que julgar necessárias; e 9.5.4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Sr. Marcelo de Lima Lopes (CPF XXX.195.058-XX) e à Sesau/RR, encaminhando a este órgão interessado cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam.